Tribunal: TJDFT
Processo: 0726014-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726014-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAURÍCIO RIBEIRO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS INFRINGENTES INTERPOSTOS EXCLUSIVAMENTE PELO CORRÉU. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA O RÉU QUE NÃO RECORREU. EFEITO OBSTATIVO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. ENUNCIADO N. 207 DA SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da certificação de trânsito em julgado, possibilitando o início da execução penal definitiva de réu que não recorreu. 2. Os acusados em processo criminal devem ser tratados como litigantes autônomos, que têm direitos e obrigações específicas, como a faculdade de recorrer, ou de sujeitar-se às consequências jurídicas da ausência de recurso, como o trânsito em julgado da sentença condenatória e o início da execução penal definitiva. 3. É regência do sistema processual, como regra, o princípio da voluntariedade, isto é, que faculta à Defesa técnica a interposição de recurso contra decisões prolatadas pelos juízes (art. 574, CPP). O direito de recorrer é disponível. Por conseguinte, o reexame da matéria em outros graus de jurisdição está sujeito à manifestação de vontade e constitui ônus processual da parte sucumbente, que avalia sobre a conveniência da interposição do competente recurso. 4. Como efeito da não interposição do recurso cabível no prazo legal, tem-se por preclusa a oportunidade de recorrer, ao que se segue o consequente trânsito em julgado da decisão para a parte que não recorreu e, sem qualquer prejuízo para os réus, pois, os benefícios porventura alcançados pelos que recorreram, se não forem de caráter pessoal, a todos serão estendidos. 5. No caso dos autos, o agravante deixou transcorrer "in albis", tanto o prazo para a interposição dos embargos infringentes da divergência manifestada no acórdão dos embargos de declaração, quanto o prazo para o recurso especial da parte unânime. 6. Precluso o direito de recorrer e não havendo previsão legal para obstar o prazo recursal, não se justifica a adoção de providências para obstar o trânsito em julgado do acordão que julgou os embargos de declaração na apelação criminal do réu que não interpôs nenhum dos recursos cabíveis no momento processual oportuno. 7. Agravo interno a que se nega provimento. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 11, 489, § 1o, incisos III, IV, V e VI, ambos do Código de Processo Civil, 80 e 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, máxime porque lançou mão de alegações genéricas sem observar as especificidades do caso concreto. Prossegue argumentando, em ligeira síntese, que a corré, enquanto ainda tramitava um único processo, opôs embargos infringentes, pugnando pela prevalência do voto minoritário que os absolveu sem apontar qualquer divergência de conduta entre os réus. Assim, no seu entender, na pendência do julgamento dos embargos de divergência, não se aperfeiçoou para si a coisa julgada, pois “caso prevaleça o voto divergente este IRÁ PROMOVER A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CORREUS”. Assevera, também, que o recurso manejado pela corré, compulsoriamente interrompe o prazo para apresentação de qualquer recurso pelo ora recorrente e, assim, defende que “não há possibilidade de ser configurada a coisa julgada na pendência deste julgamento, tampouco de trânsito em julgado”. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aduz que a decisão colegiada violou os artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, reprisando a tese lançada no especial acerca da inexistência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, enquanto pendente de decisão os embargos infringentes opostos pela corré. Pede a concessão de efeito suspensivo para ambos os recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, § 1o, incisos III, IV, V e VI, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido o AREsp 1926842, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/10/2021. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 80 e 564, inciso V, ambos do CPP, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “No caso dos autos, o voto minoritário veicula a absolvição por falta de provas quanto à existência do elemento subjetivo do tipo penal. Não é possível classificar a falta de provas e a ausência de dolo como circunstâncias objetivas em tese. É a fundamentação do acórdão que resolver os embargos infringentes que vai definir se, na hipótese em exame, ambos os réus devem ser beneficiados pela prevalência do voto minoritário, ou se há diferença no contexto fático-probatório de cada um que demande a aplicação de soluções diferentes para cada acusado (...) os acusados deste processo penal constituíram defensores distintos e elaboraram suas próprias teses defensivas ao interpretar as provas produzidas nos autos, as quais foram avaliadas individualmente pela sentença condenatória e pelo acórdão confirmatório. Como litigantes autônomos amparados pelo seu próprio direito de defesa, cada acusado apresentou suas justificativas, extratos bancários, declarações de imposto de renda e documentos que eram pessoalmente identificáveis e relacionados a cada um dos acusados, individualmente. O fato de que, em certos aspectos, as condutas de ambos os réus se sobreponham, assim como suas teses defensivas, e que, ocasionalmente, sejam examinadas em conjunto pelas principais decisões judiciais tomadas, não lhes retiram essa característica de individuais. Por isso, não obstante a invocação, pelo agravante, de conceitos próprios do processo civil, os acusados em processo criminal devem ser tratados como litigantes autônomos, que têm direitos e obrigações específicas, como a faculdade de recorrer, ou de sujeitar-se às consequências jurídicas da ausência de recurso, como o trânsito em julgado da sentença condenatória e o início da execução penal definitiva (...) Precluso o direito de recorrer e não havendo previsão legal para obstar o prazo recursal, não se justifica a adoção de providências para obstar o trânsito em julgado do acordão que julgou os embargos de declaração na apelação criminal do réu Maurício Ribeiro de Araújo, que não interpôs nenhum dos recursos cabíveis no momento processual oportuno” (ID 28919455). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece transitar o recurso extraordinário lastreado na suposta afronta aos artigos 5o, incisos LIV, LV, LVII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1299845 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, DJe 19/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019 e, no mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. STF – Pet 9342 AgR, Rel. ROSA WEBER, DJe 26/4/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029